Tribunal: STF
Processo: ADPF 1259
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, propostas pelo partido Solidariedade (ADPF 1.259/DF) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB (ADPF 1.260/DF), em face dos arts. 39, itens 4 e 5; 41; 47; 54; 57, “a” e “c”; 70; 73 da Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950); bem assim do art. 319, VI, do Código de Processo Penal e do art. 236, § 1º, do Código Eleitoral.



    Eis o inteiro teor dos dispositivos impugnados:  



    Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950)



    “Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:  



    (...)



    4 - ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo;  



    5 - proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decôro de suas funções.



    (...)



    Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da República, pêlos crimes de responsabilidade que cometerem (artigos 39 e 40).  



    (...)



    Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos.



    (...)



    Art. 54. Esse parecer terá uma só discussão e considerar-se-á aprovado se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos votos. 



    (...)



    Art. 57. A decisão produzirá desde a data da sua intimação os seguintes efeitos, contra o denunciado:  



    a) ficar suspenso do exercício das suas funções até sentença final;



    (...)



    c) perder, até sentença final, um terço dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição.



    (...)



    Art. 70. No caso de condenação, fica o acusado desde logo destituído do seu cargo. Se a sentença for absolutória, produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo, com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado.



    (...)



    Art. 73 No processo e julgamento de Ministro do Supremo Tribunal, ou do Procurador Geral da República serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, o Regimento Interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal.”  



    Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941)



    “Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    (...)



    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”  



    Código Eleitoral (Lei 4.737/1965)



    “Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.



    § 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição.”  



    O partido requerente (ADPF 1.259/DF) sustenta, preliminarmente, além de sua legitimidade ativa ad causam, o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar legislação federal anterior à Constituição. Afirma a natureza fundamental das disposições constitucionais tidas por violadas e o preenchimento do requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outros meios eficazes para saneamento da lesão.



    Narra, a título de contextualização, que, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha apreciado disposições da Lei do Impeachment pertinentes ao Presidente da República (ADPF 378/DF), nunca se submeteram à “filtragem constitucional” as normas concernentes ao impeachment de Ministros da Suprema Corte.



    Anota que a Lei 1.079/1950 foi promulgada sob a égide da Constituição de 1946, o que revela a indispensabilidade de exame criterioso à luz dos preceitos da Constituição de 1988, que, de forma enfática, estabeleceu um Poder Judiciário independente, garantindo a seus membros prerrogativas vocacionadas a possibilitar o adequado desempenho das funções jurisdicionais, pautadas, sobretudo, na fundamentação de suas decisões e no exame das provas dos autos. 



    Após essa introdução, o requerente divide sua petição em cinco eixos de impugnação: (i) quórum de admissibilidade e de instauração de processo de impeachment contra Ministros do STF; (ii) afastamento automático de membro do STF decorrente da instauração do processo de impeachment e redução de vencimentos; (iii) necessidade de apresentação de denúncia por crime de responsabilidade exclusivamente pelo Procurador-Geral da República; (iv) tipificação do crime de responsabilidade pela mera discordância com a hermenêutica empreendida pelos magistrados; (v) imposição de medidas cautelares a candidatos por meio de decisões judiciais proferidas em período antecedente ao pleito eleitoral.  



    Requer, em sede cautelar, seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal, para (i) estabelecer que somente o Procurador-Geral da República possui legitimidade para oferecer denúncia pela prática de crime de responsabilidade por Ministro do STF; (ii) fixar o quórum de maioria qualificada de 2/3 (dois terços) para admissão de denúncia de impeachment de Ministro do STF; (iii) estipular a inadmissibilidade de instauração de processo de impeachment contra membro do STF por seus votos e opiniões proferidas no exercício da jurisdição. No mérito, postula (i) a confirmação da cautelar; (ii) a declaração de não recepção dos arts. 39, itens 4 e 5; 41; 47; 54; 57, “a” e “c”; 70 da Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950); e (iii) a atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 236, § 1º, do Código Eleitoral, a fim de vedar a imposição de medidas cautelares em desfavor de candidatos, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48h (quarenta e oito horas) subsequentes ao término de eventual segundo turno.



    A associação requerente (ADPF 1.260/DF), de outro lado, sustenta, preliminarmente, (i) sua legitimidade ativa ad causam, dada sua abrangência nacional e vínculo de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e os dispositivos questionados; (ii) o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar legislação federal anterior à Constituição, cumulado com o exame de legislação federal posterior ao texto constitucional de 1988. Defende, além disso, a admissibilidade de, em sede de ADPF, avaliar a compatibilidade das normas impugnadas com textos constitucionais anteriores, bem assim o preenchimento do requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outros meios eficazes para saneamento da lesão.



    Ressalta que, quando editada a Lei do Impeachment, a Constituição de 1946, ao fixar a competência privativa do Senado Federal para processar e julgar os Ministros da Suprema Corte, estabelecia que a sentença condenatória exarada pela Casa Alta do Parlamento dependia de 2/3 (dois terços) de seus membros. Não havia, segundo aponta, qualquer referência à decisão de recebimento da denúncia de impeachment contra membros do STF e, dessa forma, inexistia menção à possibilidade de decretação de medida de afastamento do cargo. Essa circunstância, na visão da requerente, tinha o condão de impedir disposição infraconstitucional sobre essa específica questão.



    Aduz, diante desse cenário, que as disposições da Lei do Impeachment que autorizam o afastamento automático do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo simples recebimento da denúncia, com a redução de 1/3 (um terço) de seus vencimentos são incompatíveis com o próprio texto constitucional de 1946, na medida em que a ausência de menção na Constituição de 1946 consubstanciava silêncio eloquente e obstativo.



    Salienta, ainda, a inviabilidade de aplicar, por analogia, o art. 319, VI, do CPP para regular o afastamento cautelar do cargo de Ministro do STF.



    A segunda parte da petição inicial é desenvolvida a partir das garantias da magistratura, notadamente da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Nesse sentido, segundo alega, as disposições da Lei do Impeachment que viabilizam a admissibilidade e o recebimento da denúncia por maioria simples são absolutamente inconstitucionais, tendo em vista que contrariam as prerrogativas dos membros do STF e a própria independência do Poder Judiciário.



    Acentua, ainda, a necessidade de aplicação subsidiária da Lei Orgânica da Magistratura ao processo de impeachment de Ministro do STF, pois, caso se entenda em sentido contrário, haverá uma notória incongruência com outras autoridades do Poder Judiciário que também podem ser denunciadas pela prática de crimes de responsabilidade, mas que estão sujeitas ao rito da Lei 8.038/1990 e da LOMAN. 



    Requer, assim, a procedência dos pedidos, para assentar, desde a origem, à luz da Constituição de 1946, a nulidade dos arts. 47; 54; 57, “a” e “c”; e 73 da Lei do Impeachment ou a não recepção à luz da Constituição de 1988. Subsidiariamente, seja conferida interpretação conforme à Constituição, para (i) estabelecer que todas as votações no processo de impeachment de Ministro do STF devem observar o quórum de maioria qualificada de 2/3 (dois terços); (ii) fixar a impossibilidade de afastamento automático do cargo de Ministro do STF pelo recebimento da denúncia; (iii) afastar a possibilidade de redução da remuneração em eventual período de afastamento; (iv) estipular a obrigatoriedade de observância da ampla defesa e do contraditório; (v) refutar qualquer interpretação que autorize a aplicação do art. 319, VI, do Código de Processo Penal ao processo de impeachment de Ministro do STF.



    Antes de apreciar o pedido de medida cautelar, com esteio no art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/1999, requisitei informações e abri vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República (ADPF 1.259/DF – eDOC 7).



    O Senado Federal, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, aponta, preliminarmente: (i) a impossibilidade de conhecimento da ADPF 1.259/DF no que diz respeito ao art. 236, caput e § 1º, do Código Eleitoral; (ii) a inviabilidade de controle de constitucionalidade, em sede de ADPF, com base na Constituição de 1946. No mérito, afirma: (iii) a higidez constitucional do quórum estabelecido para admissibilidade e recebimento da denúncia fixado pela Lei 1.079/1950, pois trata-se de matéria sujeita à liberdade de conformação; (iv) a legitimidade de qualquer cidadão para apresentar denúncia pela prática de crime de responsabilidade em face de Ministro do STF, na medida em que, numa República, os cidadãos podem exercer efetivo controle social sobre o poder; (v) a necessidade de interpretação restritiva quanto às condutas passíveis de caracterizar crime de responsabilidade como medida apta a preservar a efetiva separação dos poderes, no entanto, segundo sustenta, somente o Senado pode fazer o controle a respeito da “vagueza” normativa; (vi) a possibilidade de aplicação subsidiária do regimento interno do Senado e a inviabilidade de aplicação da LOMAN, tendo em vista que essa regula universo normativo distinto; (vii) a admissibilidade de afastamento cautelar automático, que configura uma medida de prudência institucional e reversível (ADPF 1.259/DF – eDOC 14).



    O Presidente da República, de outro lado, limita-se tão somente a relatar o conteúdo das normas e a ressaltar a importância da matéria (ADPF 1.259/DF – eDOC 22).



    A Câmara dos Deputados, por sua vez, deixa de prestar as informações requisitadas (eDOC 16).



    O Advogado-Geral da União também não apresenta a sua manifestação (eDOC 26).



    O Procurador-Geral da República, por seu turno, opina pela parcial procedência dos pedidos, consoante parecer assim ementado:  



    “Direito Constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n. 1.079/1950. Impugnação parcial. Impeachment de Ministros do STF. Rito procedimental incompatível com a Constituição Federal de 1988. Distinção necessária em relação ao processo de impeachment de Presidentes da República. Interpretação conforme a Constituição. Correção procedimental. Proteção da independência do Poder Judiciário. 



    Correção do procedimento regrado pela Lei n. 1.079/1950 que, em desacordo com a Constituição de 1988, ainda prevê: (i) quórum de maioria simples para instauração e pronúncia no Senado (arts. 47 e 54); (ii) afastamento automático do cargo, com perda parcial da remuneração (arts. 57, ‘a’ e ‘c’, e 70); (iii) ampla legitimidade para oferecimento da denúncia (art. 41). Atos da magistratura de integrante do Supremo Tribunal Federal, de conteúdo decisório, praticados segundo o livre convencimento do Ministro, não podem ensejar, nesse domínio de atuação insindicável por outro Poder, a figura de crime de responsabilidade. 



    É constitucional a extensão da imunidade eleitoral prevista no art. 236, § 1º, do Código Eleitoral às medidas cautelares diversas da prisão, inclusive para candidatos às eleições proporcionais, nos 15 dias que antecedem o pleito, resguardando-se a normalidade democrática. Princípio da igualdade e interpretação sistemática. Precedente tratando de cargos majoritários (ADPF n. 1.226-MC). 



    Procedência parcial.” (ADPF 1.259/DF – eDOC 24).



    É o relatório.



    Decido.



    Esclareço que as questões preliminares suscitadas nestes autos serão detidamente examinadas por ocasião do julgamento de mérito. Na presente oportunidade, limito-me a examinar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de provimento de índole cautelar.



1) Constitucionalismo abusivo  



    O sistema constitucional contemporâneo, fundamentado em princípios de democracia, liberalismo e separação de poderes, tem como um de seus pilares a independência do Poder Judiciário. No entanto, nos últimos anos, temos observado, em diversos países do mundo, uma crescente ameaça à autonomia das Cortes Constitucionais, principalmente por meio da utilização de instrumentos como a redução da idade para aposentadoria – o que foi empregado recentemente na Hungria – e ameaças de impeachment de membros da Suprema Corte.



    Esse movimento, além de gerar desgaste da confiança popular em uma das instituições mais relevantes do Estado de Direito, configura mecanismo de intimidação, com o objetivo último de subordinar o Judiciário aos interesses dos demais Poderes, comprometendo, assim, as funções precípuas das Cortes, inclusive, a eficácia do controle de constitucionalidade, a proteção dos direitos fundamentais, a limitação do abuso de poder e a responsabilização de agentes envolvidos em delitos.



    Com efeito, o conceito de legalismo autoritário, cunhado por Kim Lane Scheppele, descreve uma estratégia política em que reformas legais são implementadas com o intuito de expandir as atribuições de um dos Poderes – sobretudo do Executivo, mas não apenas dele –, ao mesmo tempo em que minam as garantias e os freios que limitam esse Poder. A autora argumenta que, em muitos contextos, as reformas atacam de maneira coordenada as instituições que têm a função de restringir o abuso de poder, e, entre estas, a Corte Constitucional ocupa uma posição central. 



    Para Scheppele, a tentativa de captura da Corte, seja por meio de court packing – por exemplo, pela via do aumento do número de membros do tribunal – ou pela coação de seus membros, é uma das principais ferramentas para garantir que as modificações implementadas na ordem jurídica não sejam obstadas por um Poder Judiciário independente e fiel à Constituição (SCHEPPELE, Kim Lane. Autocratic legalism. The University of Chicago Law Review, v. 85, n. 2, 2018, p. 545-584).



    Nesse contexto, o impeachment de membros da Suprema Corte emerge como uma estratégia adicional obstativa do adequado controle que deve imperar em um Estado de Direito. Ao promover a destituição de Ministros, especialmente quando estes adotam posições contrárias aos interesses do governo ou da maioria política, busca-se não apenas a remoção do juiz incômodo, mas também o enfraquecimento da própria imparcialidade e independência judicial. 



    A intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Isso porque, os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição e a preservação dos direitos fundamentais.



    David Landau, ao falar sobre o constitucionalismo abusivo, também se preocupa com a desestabilização das instituições de controle horizontal do poder. Um dos pilares desse sistema de responsabilização é o Judiciário, cujas funções vão muito além do controle de constitucionalidade. O Judiciário tem um papel essencial na responsabilização dos agentes políticos por atos ilícitos, como a corrupção, a improbidade administrativa e a violação de direitos fundamentais. 



    Daí porque um dos principais aspectos desse processo de erosão do constitucionalismo democrático consiste na submissão de Tribunais à vontade dos demais Poderes, por meio de pressões ou alterações ilegítimas em sua composição. 



    O controle do Poder Judiciário, através da manipulação de suas estruturas ou da desqualificação de seus membros, visa à eliminação dos mecanismos de fiscalização dos agentes políticos e do efetivo controle da constitucionalidade, que são essenciais para garantir a ordem democrática (LANDAU, David. Abusive constitutionalism. UCDL Rev., v. 47, 2013, p. 189).



    Embora a literatura sobre práticas corrosivas enfatize, em regra, o protagonismo do Poder Executivo como agente de erosão democrática, experiências recentes na América Latina demonstram que o Legislativo também pode atuar como vetor de retrocesso institucional. Em determinados contextos, as práticas caracterizadoras dessa degradação constitucional podem advir do Poder Legislativo, que, por meio de métodos formais e informais, ampliam indevidamente seus poderes e adotam medidas tendentes a capturar instituições de controle. Essa espécie de atuação evidencia que o desequilíbrio entre poderes não se limita ao Executivo, mas pode emergir de uma atuação legislativa hegemônica e autoritária (SOSA-VILLAGARCIA, Paolo; INCIO, José; ARCE, Moisés. The Rise of Legislative Authoritarianism. Journal of Democracy, v. 36, n. 2, 2025, p. 106-117).



    O impeachment infundado de Ministros da Suprema Corte, portanto, se insere nesse contexto de enfraquecimento do Estado de Direito. Ao atacar a figura de um juiz da mais alta Corte do país, o ponto de se buscar sua destituição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e a limitação do poder. 



    A independência do Poder Judiciário, ao ser posta em risco, compromete a função da Corte Constitucional como guardiã da Constituição, protetora dos direitos fundamentais e defensora da democracia, enfraquecendo, assim, a própria estrutura de controle dos demais Poderes e um dos pilares de sustentação do rule of law. 



    Em um regime constitucional que adota os princípios da democracia liberal, a limitação do poder estatal é essencial para preservar as liberdades individuais e garantir a igualdade perante a lei. O constitucionalismo liberal exige que todas as fontes de poder estejam sujeitas a mecanismos de controle, e é precisamente nesse ponto que a independência do Poder Judiciário se torna crucial. Ao ser submetido a pressões externas abusivas, como no caso do impeachment voltado contra o mérito de decisões judiciais de membros da Suprema Corte, o Poder Judiciário perde sua capacidade de agir como um contrapeso legítimo e imparcial aos outros poderes e passa a ser mais um instrumento à disposição dos interesses momentâneos de grupos políticos. 



    É importante frisar que a prática do impeachment de Ministros, quando utilizada de forma abusiva ou instrumentalizada, não se limita a um ataque a indivíduos, mas se configura como um ataque à própria estrutura do Estado de Direito. Quando membros da Suprema Corte são removidos ou ameaçados com base em motivações políticas, a mensagem transmitida é a de que o poder judicial não pode, ou não deve, exercer suas funções de controle de constitucionalidade, de aplicação da lei penal e de responsabilização de agentes ímprobos de maneira autônoma. 



    Esse enfraquecimento da separação de poderes abre caminho para um ambiente autoritário, no qual o Executivo ou outros atores políticos dominam as instituições jurídicas. Quando a independência do Poder Judiciário é minada, não apenas a efetividade dos mecanismos de responsabilização é comprometida, mas também a garantia dos direitos fundamentais fica seriamente abalada. Na verdade, a subordinação do Judiciário aos demais Poderes enfraquece o próprio sistema de freios e contrapesos que sustenta a democracia liberal. 



    Dessa forma, o impeachment de membros da Suprema Corte, quando utilizado como ferramenta de captura política e intimidação judicial, representa grave risco ao Estado de Direito e ao constitucionalismo democrático. Ao enfraquecer a independência do Judiciário, o poder político não apenas ameaça a própria ordem constitucional, mas compromete a confiança da sociedade em uma de suas instituições mais fundamentais.



    Parece claro, portanto, que o futuro da democracia depende, em grande medida, da preservação da autonomia dos Tribunais Constitucionais, que devem ser capazes de atuar sem pressões externas, garantindo a higidez do processo democrático, a proteção dos direitos e a legitimidade das normas.



    Não podemos esquecer os momentos mais obscuros vivenciados em nossa própria história institucional. Logo no início do período ditatorial varguista, o então Presidente da República editou o Decreto 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, reduzindo o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, por meio do Decreto 19.711, de 18 de fevereiro de 1931, foram aposentados os Ministros Godofredo Cunha, Muniz Barreto, Pires e Albuquerque, Pedro Mibieli, Pedro dos Santos e Germiniano da Franca.



    Alguns anos mais tarde, a insatisfação com o Tribunal perdurou; afinal, ninguém que se julga acima das leis e da Constituição aceita qualquer tipo de controle, mesmo aquele exercido, de forma legítima, como imperativo constitucional. Por essa razão, mais uma vez como forma de intimidação da Corte, a Carta de 1937 reduziu a idade de aposentadoria compulsória dos membros do STF, atingindo automaticamente 5 (cinco) Ministros (RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – vol. 4, tomo I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 40).



    No período de ditadura militar, fenômeno semelhante voltou a acontecer. Pouco mais de 1 (um) ano após o Golpe Militar de 1964, foi editado o Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965, que, dentre outros, aumentou o número de membros do Supremo Tribunal Federal de 11 (onze) para 16 (dezesseis) e criou uma Terceira Turma nesta Corte. A justificativa pública era a quantidade de processos submetidos ao Tribunal. Todos, no entanto, sabemos a verdade! Cuidava-se, exclusivamente, de uma medida de empacotamento e intimidação da Corte.



    Os atos de intimidação e violação das prerrogativas do Poder Judiciário persistiram. Regimes autoritários não se submetem a limites constitucionais, legais, morais ou éticos. Em contextos de ditadura, todos os meios são considerados admissíveis para a consecução dos objetivos pretendidos, ainda que à custa da supressão de garantias fundamentais e da desestruturação das instituições.



    Após a edição do nefasto Ato Institucional 5, de 13 de dezembro de 1968, o então ditador Costa e Silva, em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, cassou 3 (três) Ministros desta Corte: Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal. O decreto oficializando as cassações é de 16 de janeiro de 1969. A cassação acarretou o pedido de aposentadoria antecipada do Ministro Gonçalves de Oliveira, que, à época, presidia o Supremo Tribunal Federal, bem assim do Ministro Lafayette de Andrada (RECONDO, Felipe. Tanques e togas: O STF e a ditadura militar. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 173-179). Em 1º de fevereiro de 1969, o Ato Institucional 6 foi editado, retomando o número de membros da Corte para 11 (onze). 



    Apenas para que fique bem esclarecido já que, nos tempos atuais, até o óbvio precisa ser dito: expedientes dessa natureza, à luz do atual estágio de amadurecimento da doutrina constitucional e do processo de consolidação das instituições, são absolutamente incompatíveis com a ordem constitucional vigente, que fortaleceu o Poder Judiciário como um todo e esta Corte em especial. Medidas orientadas por propósitos de intimidação ou retaliação contra membros do Supremo Tribunal Federal são flagrantemente inconstitucionais, ainda que travestidas de reformas legislativas ou constitucionais. Não há espaço legítimo para manipulações institucionais que, a pretexto de reorganização normativa, busquem submeter o Poder Judiciário a constrangimentos políticos ou esvaziar suas funções constitucionais.



    Diante de tais razões, reputo pertinente relembrar que a Ministra Rosa Weber, no julgamento da ADPF 964/DF, na qual se discutia a compatibilidade do decreto de indulto concedido a Daniel Silveira com a Constituição Federal, apontou a necessidade de o Supremo Tribunal Federal manter-se atento às conjunturas e às circunstâncias de momento (ADPF 964/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 10.5.2023, DJe 17.8.2023), para, assim, bem desempenhar suas elevadas e imprescindíveis funções outorgadas pela Constituição da República.  



2) Histórico e teleologia do impeachment e separação de poderes 



    Os estudiosos do impeachment costumam apontar que o instituto tem origem em uma prática inglesa iniciada no século XIV e que, posteriormente, serviu de inspiração para sua inserção na Constituição americana de 1787 (BERGER, Raoul. Impeachment: the constitutional problems. Cambridge: Harvard University Press, 1972). Nesse começo, a acusação podia ser formulada pelo conjunto de representantes do povo (House of Commons) em face de altas autoridades, que, basicamente, atuavam em funções relevantes na administração da Coroa Britânica, pelo exercício impróprio de suas funções.



    Durante os anos que se seguiram, a delimitação do instituto e das condutas passíveis de impeachment foi ganhando forma. Com o tempo, passou-se a considerar que os altos crimes eram delitos políticos cometidos contra o Estado, sendo que o bem tutelado era a proteção do pacto político vigente na comunidade, algo próximo do que adotamos hoje como uma Constituição. Tanto oficiais da coroa quanto cidadãos comuns podiam ser alvos de processo de impeachment, sendo o julgamento de competência da Alta Casa do Parlamento britânico (House of Lords). Não havia limite para a punição, havendo registro histórico de condenações à morte (HOFFER, Peter Charles; HULL, N. E. H. Impeachment in America: 1635-1805. New Haven: Yale University Press, 1984, p. 3-5). 



    O desenvolvimento histórico do instituto, levado a efeito na Coroa Britânica, e a prática dos Estados antes da união em uma federação influenciaram a elaboração da Constituição americana de 1787. Os norte-americanos, revoltados com os anos sob o jugo britânico, entendiam que um povo somente seria verdadeiramente livre se o poder do Estado fosse limitado, se pudessem escolher seus governantes e que estes fossem passíveis de responsabilização (ACKERMAN, Bruce. We the people: foudations. Cambridge: Harvard, 1991, p. 28).



    Se, logo após a independência da coroa, alguns propugnavam uma separação de poderes pura, na qual cada um dos ramos ficasse completamente afastado do outro e sem qualquer espécie de interação, no momento em que foi elaborada a Constituição americana, já existia um consenso – fruto da experiência vivenciada a partir de 1776 – vigoroso de que a separação de poderes, por si só, não era suficiente para contenção do arbítrio. Era preciso criar mecanismos suficientes para garantir que cada um dos poderes ficaria circunscrito às respectivas esferas de competências e, em caso de extrapolação, que outro poder detivesse mecanismos para evitar a usurpação de suas atribuições (VILE, M. J. C. Constitucionalism and the separation of powers. 2. ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1998, p. 168-169).



    Assim, foram criados instrumentos por meio dos quais os poderes poderiam, a partir de interações recíprocas, defender-se uns dos outros, de modo a efetivamente manterem-se separados (checks and balances). Nesse sentido, James Madison, durante a convenção, afirmou que, ao invés “de nos contentarmos em estabelecer, na Constituição, a teoria de que cada departamento deve ser separado e distinto, propôs-se adicionar um poder defensivo a cada um, o que manterá essa teoria na prática. Ao fazer isso, não misturamos os departamentos. Erguemos barreiras eficazes para mantê-los separados” (FARRAND, Max. The Records of the Federal Convention of 1787: vol. 2. New Haven: Yale University Press, 1911, p. 65).



    De outro lado, como forma de escolher seus governantes, foram estabelecidas eleições periódicas para os Poderes Executivo e Legislativo. Ao longo dos debates, no entanto, houve um ponto de substancial divergência a respeito do Poder Executivo: se este deveria ser investido em uma única